Tribunal: TJSP
Processo: 3002045-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – determinação de apostilamento e apresentação dos informes financeiros - título executivo que não assegurou a percepção do benefício instituído pelo art. 133 da Constituição Estadual na forma 'como vinha sendo efetuada', mas apenas garantiu a irredutibilidade dos vencimentos – descabimento de apostilamento genérico – necessidade de liquidação prévia para constatação da

Ementa:
Cumprimento de sentença – determinação de apostilamento e apresentação dos informes financeiros - título executivo que não assegurou a percepção do benefício instituído pelo art. 133 da Constituição Estadual na forma 'como vinha sendo efetuada', mas apenas garantiu a irredutibilidade dos vencimentos – descabimento de apostilamento genérico – necessidade de liquidação prévia para constatação da alegada redutibilidade, com o posterior apostilamento – dever da Fazenda Pública de apresentar os documentos financeiros aptos à viabilizar a liquidação, face a inexitosa tentativa pela via administrativa – parcial reforma da decisão – recurso parcialmente provido